Tribunal: TJDFT
Processo: 0735100-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. INVIÁVEL. FUNDADAS RAZÕES. APURAÇÃO DE CRIME EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SERENDIPIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. REGIME. SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, uma vez que os policiais foram ao endereço do acusado para atender uma ocorrência de crime em contexto de violência doméstica e acabaram encontrando substância entorpecente, a arma de fogo, munições e objetos mencionados na exordial acusatória, tratando-se, portanto, de prova válida, diante da peculiaridade do caso concreto.
2. Neste cenário, em que pese a Defesa alegue que o recorrente foi absolvido no processo que apura a prática de violência doméstica, obviamente, tal fato não é capaz de macular a ação dos policiais militares envolvidos no flagrante, haja vista que, no momento em que eles ingressaram no imóvel, estavam plenamente amparados por lei.
3. Afastada a tese de licitude das provas apreendidas na residência do acusado e em sendo este o único argumento utilizado pela Defesa para fundamentar seu pleito absolutório, impõe-se a conclusão de que, no caso em apreço, tanto a materialidade quanto a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido ficaram patentemente comprovadas nos autos, inclusive pela confissão judicial do réu em relação ao crime do artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03, não havendo falar, pois, em absolvição por este delito.
4. Embora seja o crime de tráfico de drogas de perigo abstrato, isto é, não necessita de resultado naturalístico para sua concretização, dispensando-se a presença de dolo específico, há a necessidade de demonstração de sua destinação para a difusão ilícita. Em hipóteses como esta, o limite da imputação penal é bastante tênue, sendo que cabe ao órgão acusatório fazer prova da tese que pretende sustentar durante a instrução criminal, o que não ocorreu no caso.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se verificou na hipótese em apreço.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda aplicada ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alíneas "b" (a contrario sensu) e "c", e § 3o, do Código Penal.
7. Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa parcialmente provido. Desprovido o apelo do Ministério Público.